Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Todavia, a decretação de falência ou o simples fato da sociedade empresária se encontrar em procedimento de liquidação, por si só, não afasta o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação.
3. Verifica-se que os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a massa falida não possui capacidade de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela qual revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar (de concessão de gratuidade) vindicado no recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.